Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-37.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA DENTRO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à reparação de danos materiais. Recurso dos réus visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Furto de motocicleta em estacionamento privado. Na forma da súmula 130 do STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. A autora, em 31/05/2021, por volta das 9 horas, teve sua motocicleta furtada em estacionamento privado e conjunto dos réus, no momento em que estava efetuando o pagamento de sua fatura junto à primeira ré. A loja não fornece ticket comprovante do estacionamento, o que dificulta a prova pelo consumidor. De outra parte, o Boletim de ocorrência (ID. 33160247) e o comprovante de quitação da fatura (ID. 33160245 – pág. 03) demonstram o comparecimento ao estabelecimento da primeira ré no dia e horário do furto, o que confere verossimilhança às alegações da autora, a permitir a inversão do ônus da prova. A parte ré poderia refutar os fatos noticiados, mas não se desincumbiu do ônus na medida em que não colacionou as filmagens do estacionamento que pudessem corroborar a sua tese de ausência de utilização do estacionamento por parte da autora. Nesse quadro, não há fundamentos para se afastar a responsabilidade civil das rés.
3 – Danos materiais. Valor da indenização. A indenização por danos materiais deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. No caso de furto do veículo, em que, por óbvio, não se pode avaliar o bem para fins de fixação de valor, deve prevalecer o valor da tabela FIPE. O contrato de financiamento não repercute no valor da indenização, pois as obrigações vinculam o autor da mesma forma como se não houvesse o ilícito praticado por terceiro. O prejuízo sofrido se resume, pois, à privação do bem. Assim, é de se reformar a sentença para reduzir o valor da indenização para R$ 12.901,00 (ID. 33160278 – pág. 04). Precedente (Acórdão 1369639, 07058341320208070020, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível).
4 – Recursos conhecidos e providos em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J